Tribunal: TJSP
Processo: 0007630-11.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007630-11.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007630-11.2017.8.26.0003 -Voto no 14.286
2
Voto no 14.286
Apelante: João Henrique da Silva Monteiro.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: São Paulo
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de
embriaguez ao volante e desacato. Recurso da defesa. 1. Quadro
probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu por ambos
os delitos. 2. Sanção que não comporta redução. Recurso
desprovido
1. A sentença de fls. 262/268, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar JOÃO HENRIQUE DA
SILVA MONTEIRO às penas de 1 ano de detenção, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário correspondente
ao mínimo legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, pelo prazo de 2 meses, como incurso no artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, e artigo 331 do Código Penal. Substituída a pena
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade.
Apelou a defesa, postulando, em preliminar, a
anulação da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a
absolvição (i) por falta de provas, no tocante ao crime de embriaguez ao
volante, pontuando a falta de prova pericial, e (ii) em razão da atipicidade da
conduta, no que concerne ao delito de desacato (fls. 290/306).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007630-11.2017.8.26.0003 -Voto no 14.286
3
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 332/337).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que
segue.
3. Sem razão a defesa na questão agitada a título de
preliminar.
É que sentença se encontra fundamentada, tendo o
magistrado deliberado pela responsabilização do apelante com base em
provas colhidas no curso da persecução penal e indicadas na deliberação.
Trata-se, com efeito, de um ato formalmente hígido, que satisfaz o
mandamento constitucional contido no artigo 93, inciso IX, da Carta Federal.
Cabe ter em mente que, endossando orientação que
já vinha da algum tempo, em matéria de motivação de decisões judiciais, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o artigo 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão” (Repercussão Geral na
Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292, rel. Min.
Gilmar Mendes). Mais explicitamente, “o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”
(STF, EMB.DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO no 783.824, rel. Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido, assentou o Superior Tribunal de
Justiça que “nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007630-11.2017.8.26.0003 -Voto no 14.286
4
partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o
julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento
fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte”
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 361.053, rel. Min.
Moura Ribeiro).
4. No mérito, evidenciada a responsabilidade penal
do réu.
5. O quadro probatório, naquilo que interessa ao
deslinde da causa, é o que segue.
Os fatos foram historiados no termo circunstanciado
(fls. 05/07), tendo sido feito laudo pericial referente ao exame clínico (fls.
15/17 do apenso).
No tocante à prova oral, os policiais militares Pedro
Lopes da Silva e Márcio Simão de Oliveira (fls. 11, 12 e mídia), relataram,
em suma, que avistaram o veículo conduzido pelo réu, o qual efetuou um
cruzamento com o sinal vermelho. Na sequência, o apelante parou o veículo
na faixa de pedestres. Ao efetuarem a abordagem, notaram que o acusado
exalava forte odor etílico, linguagem pastosa, roupa em desalinho e olhos
vermelhos. Saindo do veículo ainda ofendeu aos policiais, dizendo que
“policiais bando de merdas, não servem para nada”; “polícia tem que prender
ladrão”, “só tem filhos da puta” e outros xingamentos. Na ocasião o réu
recusou-se a fazer o teste do bafômetro.
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o
seu poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007630-11.2017.8.26.0003 -Voto no 14.286
5
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
Outrossim, o réu, silente na fase policial (fls. 11), em
juízo, repeliu as imputações. Disse que o farol não estava vermelho e sim
amarelo quando passou, sendo que acabou parando no seguinte. Os policiais
chegaram tirando a chave do carro, chamando sua esposa de gorda e o
jogaram no chão, xingando-o, faltando com o respeito com sua esposa e sua
tia, que, inclusive, estava com uma criança no banco de trás do veículo.
Relatou ter ficado muito nervoso, mas, mesmo assim, não ofendeu os
policiais. Ressaltou ter ficado a noite toda andando com os policiais, após ser
retirado da cela: quando foi levado ao IML, o médico não o examinou, só
ouviu o que os policiais disseram; na sequência, mudou o discurso, afirmando
que o médico apenas lhe fez andar, tendo agido normalmente, pois não havia
ingerido qualquer bebida alcóolica. Acredita que os policiais tenham dito que
estava embriagado em razão de sua esposa ter ingerido uma latinha de cerveja
(mídia digital).
Não soube explicar o motivo pelo qual os policiais o
abordaram mesmo sem ele ter passado pelo farol vermelho ou estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007630-11.2017.8.26.0003 -Voto no 14.286
6
alcoolizado.
6. Pois bem, dado este cenário bem definido que o
acusado praticou o delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito
Brasileiro.
Os policiais, na linha do acima explanado, foram
firmes no afirmar que o apelante apresentava sinais de embriaguez,
descrevendo-os.
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o
seu poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
Não se divisa dado concreto a sugerir que os agentes
públicos mentiram.
Na esteira do relato dos policiais, o laudo referente
ao exame clínico, realizado cerca de quatro horas depois dos fatos, constatou
- ainda - sinais indicativos de que o acusado estava sob o efeito de álcool (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007630-11.2017.8.26.0003 -Voto no 14.286
7
17, dos autos em apenso)
Anote-se, como mais um dado em prol da acusação,
que, ao contrário do afirmado em interrogatório, está consignado no laudo
que o réu referiu o consumo de uma cerveja às 23 horas, num cenário que
combina com a prova testemunhal.
Neste passo, a versão do réu apresentada em juízo,
no sentido de que não consumiu bebida alcoólica, não convence, porquanto
isolada nos autos.
Trata-se, na realidade, de um conjunto probatório
(prova testemunhal ajuntada ao exame pericial) apto a firmar que o apelante
conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada sob
influência de álcool.
Importa considerar que a lei permite que a
demonstração da conduta típica se dê por vários meios de prova, dentre eles a
testemunhal e o exame clínico (artigo 306, par. 2o, da Lei no 9.503/97).
Remarque-se que o delito previsto no artigo 306, do
Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, vale dizer, sua
configuração não reclama a prova de que a conduta do agente tenha gerado
um risco de dano, não se divisando qualquer inconstitucionalidade na opção
legislativa, conforme o proclamou o Supremo Tribunal Federal (STF, HC no
109.269, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), ocasião em que ficou assentado
que a objetividade jurídica do crime em questão “transcende a mera proteção
da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo
corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas
vias públicas”. Também nesta linha: STF, HC no 137.655, rel. Min. Rosa
Weber; ARE no 985.532-AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STJ, HC no
167.882, Rel. Min. Gilson Dipp; HC no 206.009, Rel. Min. Vasco Della

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007630-11.2017.8.26.0003 -Voto no 14.286
8
Giustina; HC no 178.882, Rel. Min. Jorge Mussi.
Seguindo a mesa trilha, pontou-se que “o crime
previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo
abstrato, bastando para sua caracterização que o agente conduza veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência,
dispensando a demonstração de dano potencial a incolumidade de
outrem” (STJ, AgRg no REsp no 1.541.720, rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura)
E também é o caso de condenação pelo crime de
desacato.
Como salientado, o acusado ofendeu os agentes
públicos, que atuavam no exercício da função.
E as circunstâncias do caso permitem assentar que
teve sim a intenção de menosprezar os agentes públicos, pelo que presente o
elemento subjetivo do tipo.
A embriaguez do réu, por si só não o isenta (artigo
28, II, do Código Penal)1, anotando-se que a prova indica que, apensar do
consumo de álcool, o acusado não estava num estado que o privasse da
consciência e vontade de ofender os agentes públicos.
Em suma, os elementos de prova descortinam que o
acusado: (i) conduziu veículo, em via pública, com capacidade psicomotora
alterada, em razão da influência de álcool, comportamento que configura o
crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) que o réu
desacatou funcionários públicos que estavam no exercício regular de suas
funções, conduta que se subsume ao previsto no artigo 331, “caput”, do
Código Penal.
1 GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal Comentado, RT, 13a edição, pág. 1218.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007630-11.2017.8.26.0003 -Voto no 14.286
9
Donde, bem decretada a condenação.
7. A sanção não comporta reparo.
As penas, para ambos os crimes foram fixadas no
mínimo legal,
Correto o regime inicial aberto para a pena privativa
de liberdade, em razão da quantidade da pena e das circunstância judiciais
favoráveis, assim como sua substituição por uma pena restritiva de direito
(artigo 44, par. 2o, do Código Penal).
8. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
LAERTE MARRONE
Relator